Tribunal: TJBA
Processo: 8053750-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8053750-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BRUNO DA SILVA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. CONJUNTO DE ELEMENTOS EXTERNOS E OBJETIVOS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. COMPORTAMENTO SUSPEITO. LOCAL COM HISTÓRICO DE TRÁFICO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRÂNCIA. CONSENTIMENTO VOLUNTÁRIO DO ACUSADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MINORANTE APLICADA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu Bruno da Silva de Jesus das acusações pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e de posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), com fundamento na ilicitude das provas obtidas, por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e violação de domicílio sem mandado judicial. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a busca pessoal preenchia o requisito de fundada suspeita (art. 244 do CPP); e (ii) analisar se a entrada na residência configura violação de domicílio. III. Razões de decidir 3. A abordagem policial pautou-se em um conjunto de elementos externos e objetivos – denúncia anônima específica, comportamento suspeito do acusado e do fato da localidade ser conhecida por ser ponto de tráfico de drogas –, que preenche o requisito de fundada suspeita previsto no art. 244 do CPP, afastando a nulidade da busca pessoal. 4. O acusado conduziu voluntariamente os policiais até a residência, onde havia mais drogas, munições e instrumentos de mercancia. 5. Materialidade e autoria plenamente demonstradas pelo laudo toxicológico definitivo, pelo laudo balístico, pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos policiais. 6. Dosimetria de pena. 6.1 Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – penas fixadas em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 183 dias-multa, a ser paga no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 6.2 Crime de posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) - penas estabelecidas em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser paga no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 6.3 Diante do concurso material, acusado condenado, em definitivo, às penas de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, e de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, a ser paga no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. IV. Dispositivo e tese 7. Em consonância com o parecer ministerial, recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar o réu Bruno da Silva de Jesus, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e de posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP para a busca pessoal em via pública não requer certeza delitiva, sendo suficiente a conjugação de elementos externos e objetivos, como denúncia anônima específica, comportamento suspeito do abordado e localidade referenciada pelo tráfico. 2. Eventuais divergências periféricas nos depoimentos de agentes policiais, justificadas pelo lapso temporal e pela multiplicidade de diligências, não comprometem a substância dos relatos nem infirmam sua credibilidade. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI e LVI; CP, arts. 59, 65, I, e 69; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp n. 2.099.990/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026; EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.918.886/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026; n. 723.664/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022; HC: 1018563 - SC (2025/0255608-9), Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2025, T6 - SEXTA TURMA; STF - RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023; AgR no RHC 235.568, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado na sessão virtual ocorrida de 16/02/2024 a 23/02/2024; – HC 253675/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/03/2025); TJ-RS - APR: 70083764464 RS, Relator.: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 17/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2020; TJ-MG - APR: 10261130154931001 Formiga, Relator.: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/10/2020; TJ-AM – Apelação Criminal: 06880185420238040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8053750-20.2024.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado o réu Bruno da Silva de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar o réu Bruno da Silva de Jesus pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator